Tribunal: TJDFT
Processo: 0001614-79.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CONCUSSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO JUIZ NATURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS CONHECIDOS E PROVIDOS. PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Constatado que a sentença ou sua parte dispositiva não foram publicadas no Diário de Justiça Eletrônico, não pode ser considerada intimada a Defesa, devendo ser reconhecida a tempestividade do recurso.

2. O MM. Juiz expôs de forma satisfatória as razões que o levaram a condenar os réus, acolhendo a tese da acusação. Observa-se, ainda, que no relatório da sentença o Julgador expôs de forma sucinta os termos da acusação e as teses defensivas, não se vislumbrando qualquer vício que tenha privilegiado uma ou outra parte, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

3. Inviável acolher a tese de violação do princípio do juiz natural se a colheita de prova foi fracionada em três audiências, cada uma delas presidida por um magistrado distinto. Além disso, na data da conclusão do feito para sentença, nenhum dos Juízes substitutos que presidiram as audiências estava lotado no juízo a quo, mostrando-se regular a conclusão do feito ao Juiz titular.

4. O acervo probatório dos autos não permite uma conclusão segura quanto à ocorrência dos 2o e 3o fatos narrados na denúncia. A principal testemunha/vítima apresentou versão insegura e contraditória em Juízo em relação ao 2o fato e todas as demais testemunhas relataram apenas o que ouviram dessa vítima, não presenciando qualquer fato que configurasse a conduta criminosa descrita na denúncia. Em relação ao 3o fato, nenhuma das pessoas apontadas pela vítima como testemunhas do recebimento de pagamento indevido confirmou sua versão, mostrando-se isolada a palavra do ofendido.

5. Recursos conhecidos. Providos os recursos das Defesas para absolver os réus com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Prejudicado o recurso do Ministério Público.